Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-67.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração – Propriedade e posse anterior da autora e esbulho praticado pelos réus comprovados – Fato incontroverso de que os demandados invadiram o imóvel "para garantir seu direito constitucional de moradia" – Requisitos do artigo 561 do CPC evidenciados - Posse clandestina e de má-fe por parte dos réus que impede o direito de serem ressarcidos pelas benfeitorias úteis

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração – Propriedade e posse anterior da autora e esbulho praticado pelos réus comprovados – Fato incontroverso de que os demandados invadiram o imóvel "para garantir seu direito constitucional de moradia" – Requisitos do artigo 561 do CPC evidenciados - Posse clandestina e de má-fe por parte dos réus que impede o direito de serem ressarcidos pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel – Ausência de comprovação das benfeitorias necessárias – Pretensão indenizatória da corré-apelante rejeitada, nos termos dos arts. 1.210 e 1.220 do CC – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.